Tribunal: TJBA
Processo: 8003180-98.2021.8.05.0271
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n. 8003180-98.2021.8.05.0271 Órgão Julgador: Seção Criminal EMBARGANTE: ALISSON PEREIRA DE JESUS Advogado(s): ANA PAULA DE ALMEIDA COSTA, JOSE ELISIO DA SILVA NETO EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. VISUALIZAÇÃO EXTERNA DE CRIME EM CURSO. LICITUDE DA PROVA. EMBARGOS INFRINGENTES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Embargos infringentes opostos contra acórdão não unânime que, ao julgar apelação criminal, manteve a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 506,45g de maconha, balanças de precisão, celulares, relógios e máquina de cartão, localizados no interior de imóvel no qual o acusado adentrou ao avistar guarnição policial, dispensando objetos suspeitos. A divergência, instaurada a partir do voto vencido, reconheceu nulidade das provas por violação ao domicílio sem mandado judicial, culminando na absolvição do réu. O voto majoritário, contudo, validou a prova com base na situação de flagrância, motivada pela fuga e pela visualização do crime em andamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o ingresso dos policiais militares na residência do acusado, sem prévia autorização judicial, é lícito à luz da Constituição Federal, diante da fuga do réu e da visualização de conduta típica (tráfico de drogas) ocorrida no interior do imóvel, e, por conseguinte, se as provas obtidas são válidas para fundamentar a condenação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A entrada policial em domicílio, sem mandado judicial, é autorizada quando presente situação de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988, desde que existam elementos concretos que justifiquem a urgência da medida. No caso, os policiais militares presenciaram o acusado empreendendo fuga ao avistá-los e, em sequência, lançando objetos para o interior da residência, conduta que, segundo os depoimentos testemunhais, indicava a prática de tráfico de drogas. A visualização externa da ação de dispensar entorpecentes constituiu indício objetivo da ocorrência de crime em andamento, legitimando o ingresso imediato no imóvel para cessação do delito e apreensão do material ilícito. Os testemunhos dos agentes públicos são harmônicos e foram corroborados pela expressiva quantidade de drogas e apetrechos encontrados, inexistindo indícios de abuso de autoridade ou arbitrariedade no procedimento. O efeito devolutivo dos embargos infringentes limita-se à matéria objeto da divergência, não sendo possível reexaminar questões relativas à dosimetria da pena ou à produção de prova pericial, conforme art. 327 do RITJ/BA. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos infringentes a que se nega provimento. Tese de julgamento: 1. A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial é lícita quando houver fuga do acusado aliada à visualização externa de conduta típica, caracterizando situação de flagrância. 2. A fuga isolada não autoriza o ingresso forçado, mas a percepção visual da prática de crime em andamento no interior da residência justifica a medida. 3. O efeito devolutivo dos embargos infringentes é restrito à matéria objeto da divergência entre os votos, não admitindo reexame de pontos já decididos de forma unânime. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, II; RITJ/BA, art. 327. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes nº 8003180-98.2021.8.05.0271, da cidade de Valença, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente, ALISSON PEREIRA DE JESUS e o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores da SEÇÃO CRIMINAL, deste e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento aos Embargos Infringentes, nos termos do voto do Relator.